Tribunal: STF
Processo: ARE 1563378
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS NA 
SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.